Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005270-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MOURA - CPF: 422.321.711-91 (AGRAVANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO
DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –

AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
AUSENTE
”
–
VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005270-68.2024.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE:

JOÃO BATISTA DE MOURA

AGRAVADO:

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DE MOURA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº
1001088-68.2024.8.11.0050
)
proposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
a qual concedeu parcialmente a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, ficando vedada a retirada do bem da Comarca em que for apreendido no prazo da purgação da mora, no prazo de 05 (cinco)
dias, conforme ID 141701245 dos autos principais
.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que não houve
a comprovação da mora, vista que sequer

recebeu a notificação, pois nas tentativas de entregas, no mesmo endereço apontado

no contrato objeto desta ação, ele estava
ausente
, haja vista serem
dias úteis
e estar

em
horário de trabalho
.

Alega, que
conforme previsão contida no § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, bem como na
Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e neste caso isso não aconteceu, pois, a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue
.

Afirma, portanto, que
compete à instituição financeira promover medidas no sentido de esgotar as tentativas de localização e cientificação do devedor antes do ajuizamento da demanda, uma vez que a comprovação da mora, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, é requisito indispensável à ação de busca e apreensão quando da formalização do pacto
.

Sob tais argumentos
fica evidenciado que o juízo
a quo
não observou os pressupostos processuais, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, assim
, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
revog
ada a decisão agravada.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
207230179
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
211241670
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005270-68.2024.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE:

JOÃO BATISTA DE MOURA

AGRAVADO:

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da
parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
As partes litigantes celebraram Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia / cédula de crédito bancário sob nº. 594266270, nos termos do Decreto n° 911/69, com alteração dada pela Lei n° 10.931/04, conforme abaixo:

CONTRATO: 20038038343 – FINANCIAMENTO: 02/05/2023 -
1º PARCELA
: 02/06/2023 – PRAZO: 60 - VALOR DA PARCELA: R$ 1.834,27 –
TERMINO
: 02/05/2028

O referido crédito se destinou à aquisição do veículo assim descrito:

MARCA: HYUNDAI – MODELO: HB20 E1V.0O FL UTION - MOVIDO A GASOLINA - ANO/MODELO: 2021 – COR: PRETO – PLACA: RAQ8I02 – CHASSI: 9BHCP51AAMP175519 – RENAVAM:

001258232887

Todavia, o requerido deixou de cumprir as obrigações pactuadas em contrato desde 02/12/2023, razão pela qual o Requerido (a) foi constituído em mora (Instrumento Anexo), quedando-se inerte. O valor do débito do (a) Requerido (a) corresponde à R$ 70.443,35 (setenta mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos).”

Sobreveio a decisão agravada que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
(ID

141701245
dos autos principais
)
.

O Mandado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em
1º/03/2024
, bem como houve a citação da requerida (ID
143253531
dos autos principais
).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a
qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "
ausente
" (ID 141018968, p.2), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (ID 141018967).

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficá
cia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024